Tribunal: STF
Processo: RE 112098
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
Recurso extraordinário. ICM. Creditamento do  valor  do  ICM
diferido, na entrada de soja em grao, para  o  momento  da  saida  do
produto industrializado. Distinção entre diferimento  e  isenção.  Do
diferimento não resulta eliminação ou redução do ICM; o  recolhimento
do tributo e que fica transferido para momento  subsequente.  Não  há
ofensa ao princípio da não-cumulatividade  do ICM na pratica  de  seu
diferimento.  Precedentes  do  STF.  Inviavel  e  a   pretensão   das
impetrantes de creditar-se do ICM, nas operações de compra e venda de
soja. Não se faz necessaria a celebração de convenio, pelo Estado, em
torno  de  diferimento,  tal  como  sucede  com  a  isenção.  Recurso
extraordinário não conhecido.::